Tribunal: TJMT
Processo: 1045835-87.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045835-87.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), KAMILLA REGINA ANICEZIO DE MEDEIROS SOARES - CPF: 022.272.121-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO RECONHECIDA – EXIGÊNCIA DE INCLUSÃO DO CEP – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS – REFORMA DA DECISÃO.

1.
Omissão configurada ao não considerar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

2. A exigência de inclusão do CEP, quando o endereço já permite a correta citação, deve ser flexibilizada em favor do direito de acesso à justiça.

3. Embargos de Declaração acolhidos para dar provimento ao recurso e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
a
pelação
, conforme ementa a seguir transcrita (Id.
222357670
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O magistrado de primeira instância concedeu ao exequente, agora apelante, a oportunidade de emendar a inicial para incluir o endereço completo, inclusive com CEP, da parte executada. O recorrente não atendeu ao comando judicial dentro do prazo estabelecido, o que fundamentou corretamente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com base no art. 321, caput e parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

O embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a questão da suposta ilegalidade da exigência de inclusão do Código de Endereçamento Postal (CEP) no endereço do executado, argumentando que tal exigência configura excesso de formalismo, violando o direito de acesso à justiça.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Na hipótese dos autos, verifica-se que há razão parcial ao embargante quanto à alegação de omissão.

O embargante sustenta que esta Colenda Turma incorreu em omissão ao não apreciar de forma adequada a questão da ilegalidade da exigência de inclusão do Código de Endereçamento Postal (CEP) no endereço do executado, argumentando que tal exigência configuraria excesso de formalismo, em desrespeito ao princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Após detida análise, reconheço que o acórdão, ao se concentrar na necessidade de observância às formalidades processuais, não abordou de forma explícita e suficiente a questão da aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas, conforme previsto no artigo 188 do Código de Processo Civil, o qual visa evitar que meros erros formais possam comprometer o direito material das partes.

“Art. 188. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhes preencham a finalidade essencial.”

O embargante alega que, apesar da ausência do CEP, o endereço fornecido na petição inicial era suficientemente detalhado, permitindo a correta identificação e localização do executado, cumprindo assim a finalidade essencial do ato processual. O acórdão embargado, ao não apreciar essa questão, incorreu em omissão, na medida em que o princípio da instrumentalidade das formas visa exatamente evitar que o processo seja extinto por questões meramente formais, quando o direito material pode ser plenamente preservado.

Nesse contexto, o direito de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, deve ser interpretado de maneira a garantir que as partes não sejam prejudicadas por formalidades excessivas, especialmente quando estas não comprometem a efetividade do processo.

Diante disso,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão identificada, e, com base no princípio da instrumentalidade das formas, dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença de primeira instância, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024